Tribunal: TJBA
Processo: 8044812-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044812-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTER - GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FIBRAS DE VIDRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

AGRAVADO: CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO ROGERIO SCUZIATTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO TÍTULO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução.

2. A agravante alega nulidade dos títulos executados, sustentando ausência de aceite nas duplicatas, inexistência de comprovação de protesto válido e ausência de prova do recebimento da mercadoria.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal reside na possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade diante da alegação de nulidade dos títulos executivos, considerando a necessidade ou não de dilação probatória para sua aferição.

III. Razões de decidir
4. A exceção de pré-executividade somente é cabível para impugnação de matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória.
5. No caso, a análise das alegações da agravante, notadamente quanto à ausência de comprovação da entrega das mercadorias e a identificação dos signatários dos canhotos das notas fiscais, demanda produção de prova pericial e testemunhal, não podendo ser resolvida no âmbito restrito da exceção de pré-executividade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade deve se restringir a nulidades objetivas e evidentes dos títulos, sem necessidade de instrução probatória aprofundada.
7. Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, já que eventual discussão sobre a entrega das mercadorias deve ser feita mediante embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação de nulidade do título executivo exige dilação probatória, devendo eventual impugnação ser apresentada por meio de embargos à execução."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, I, 917, I e 803.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 798.154/PR; STJ, AgRg no REsp 1311658/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8044812-39.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
CENTER - GLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS E FIBRAS DE VIDRO LTDA
e parte recorrida
CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
[ÓRGÃO JULGADOR]
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora